Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DA ANAC No. 400/2016. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMARCAÇÃO DE VOO. COBRANÇA DE MULTA EXCESSIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na hipótese, forçoso reconhecer a prática de ato ilícito por parte da requerida, pois a cobrança da taxa de remarcação de voo em valor excessivo (o dobro do bilhete da passagem anteriormente adquirido) configura conduta abusiva da companhia aérea, além de contrária a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, de modo que o ressarcimento ao consumidor pelos danos materiais suportados é medida que se impõe.

2. Os transtornos vivenciados pela autora não configuram lesão à honra e ao direito de personalidade, e não se encontram albergados no âmbito do dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.